Tribunal: CARF
Processo: 10680.720569/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área.
No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. MATRÍCULA DO IMÓVEL. VTN. SIPT. VALORES DE REFERÊNCIA INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
Por outro lado, em não havendo no SIPT valores referenciais com aptidões agrícolas, deve ser reestabelecido o valor de referência do VTN informado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720569/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área.
No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental
oficial.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. MATRÍCULA DO
IMÓVEL. VTN. SIPT. VALORES DE REFERÊNCIA INFORMADOS PELO
CONTRIBUINTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720569/2007-11
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

Por outro lado, em não havendo no SIPT valores referenciais com aptidões
agrícolas, deve ser reestabelecido o valor de referência do VTN informado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar o VTN de R$ 2.600,00 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Flávia
Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do
Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).
Ausente temporariamente a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MINERAÇÕES BRASILEIRAS
REUNIDAS S.A. MBR contra o Acórdão de julgamento, que julgou procedente o lançamento
fiscal.
O Acórdão recorrido possui o seguinte relatório:
Contra a contribuinte interessada foi emitida, em 04/06/2007, a Notificação de
Lançamento /anexos de fls. 01/04, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário
no montante de R$ 1.148.555,60, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros legais
calculados até 31/05/2007, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Morro
Velho”, cadastrado na SRF, sob o no 1.322.4549, com área declarada de 2.003,6 ha,
localizado no Município de Nova Lima/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de fls. 05/06, exigindo-se a apresentação de:
1o Cópia do ADA-Ato Declaratório Ambiental;
2o Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado da
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), registrada no CREA, indicando o
imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9o do Decreto 4.449
de 30 de outubro de 2002;
3o Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a declarou;
4o Cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
particular do patrimônio natural; e,
5o Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da SRF.
Em atendimento, a contribuinte apresentou os esclarecimentos de fls. 13/14,
acompanhado dos documentos de fls. 15/18, 19, 20, 21 e 22/47.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar totalmente as
áreas declaradas como sendo de preservação permanente de 198,7 ha, além de alterar o
VTN declarado de R$ 1.406.090,00 para R$ 13.510.334,91, com base no SIPT.
Desta forma, foi aumentada a área tributável do imóvel, juntamente com a sua área
aproveitável. Conseqüentemente, foi aumentado o VTN tributado – devido à glosa da
área ambiental e ao novo valor do VTN atribuído ao imóvel, sendo mantida a alíquota
de cálculo em 8,60%, para efeito de apuração do imposto suplementar lançado através
da presente Notificação de Lançamento, no valor de R$ 579.113,40, conforme
demonstrativo de fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02 e 04.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 200, e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração, acrescentando o seguinte:
i)
Que a Recorrente apresentou sua impugnação, comprovando a existência
dos 198,70 hectares de área de preservação permanente na Fazenda Morro
Velho, bem como a correção do valor da terra nua por ela declarado,
utilizando, para tanto, laudos técnicos e outros documentos idôneos;
ii)
A decisão de 1a instância ignorou o laudo técnico apresentado pela
Recorrente e - sem nem mesmo explicar como o SIPT alcançou o valor de
cerca de R$ 6.700,00/ha - arbitrou o valor da terra nua do imóvel aqui
tratado.
iii)
A existência dos 198,70 hectares de área de preservação permanente restou
incontroversa nos presentes autos, já que a decisão de piso também
reconheceu essa dimensão das áreas do imóvel.
iv)
A apresentação de ADA, para fins de não incidência de ITR, é
desnecessária;
v)
Quanto ao valor correto do ITR sobre o imóvel, alega que foi cerceado seu
direito de defesa, uma vez que ao arbitrou o valor da terra nua da Fazenda
Morro Velho em R$ 13.510.334,91, sem fornecer à Recorrente os
elementos que a levaram a concluir que cada hectare do imóvel autuado
valia, em 2005, cerca de R$ 6.700,00, requerendo a nulidade da autuação;
vi)
O valor da Terra Nua está comprovado por laudos técnicos juntados ao
processo;
vii)
Pede a improcedência da autuação
O processo foi convertido em diligência, conforme Resolução n.o 2102000.016,
para a autoridade fiscal prestasse as seguintes informações:
1. justificar o motivo da utilização do valor do VTNm proveniente das
DITRs;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

2. indicar qual é o tipo de aptidão agrícola da área auditada, tomando por
base os tipos do SIPT para o município de Nova Lima no exercício 2005
– Pastagem/pecurária, cultura/Lavoura, campos ou matas (fl. 170).
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme se constata da descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fl. 03,
autuação se dá em razão de: i) área de Preservação Permanente não comprovada; e ii) Valor da
Terra Nua declarado não comprovado.
DO VALOR DA TERRA NUA
Alegou a recorrente cerceamento do direito de defesa, já que a decisão de piso não
acolheu os laudos juntados ao feito, mesmo que não tivesse sido apresentando dentro das normas
da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)., já que os critérios utilizados pela
Fiscalização para arbitrar, na DITR/2005, o valor da terra nua da Fazenda Morro Velho está
fundamentado no SIPT da Receita Federal do Brasil.
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
A decisão de piso se pronunciou pelo seguinte:
“Entretanto, o “Laudo Técnico de Avaliação”, doc. de fls. 123/137, emitido por
profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA,
fls. 140/141, não atende aos requisitos das Nonnas da ABNT (atualmente a
NBR 14.653-3), principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às
fontes eventualmente consultadas, não se mostrando hábil para a finalidade a
que se propõe, por não demonstrar, de forma clara e inequívoca, o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITlU2005 (01/01/2005)”.
Sem nenhuma prova em contrário, com base em laudo técnico a fiscalização
utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT, e que foram corrigidos em sede de diligência.
Porém, fica inviável acolher laudo técnico que não estejam dentro das normas
técnicas exigidas em Lei.
DO RETORNA DA DILIGÊNCIA REALIZADA
Nas e-fls. 247 e ss, a fiscalização elaborou relatório prestando os esclarecimentos
necessários ao feito:
1. justificar o motivo da utilização do valor do VTNm proveniente das
DITRs;

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

A tela que demonstra a aptidão agrícola do imóvel foi juntada na e-fl. 183, e
atendendo às informações da fiscalização, e o valor da terra nua deve ser retificado para R$
5.209.360,00, e que considerou a área do imóvel em 2.600 há, devendo ser acolhida para
fins de exigência do VTN.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Foram glosas áreas de preservação permanente no imóvel rural.
A recorrente afirma que as existências das referidas áreas estão devidamente
comprovadas em laudos apresentados nas fases de impugnação e de recurso e que a área de
Reserva Legal, de sorte que a glosa das áreas de Preservação Permanente foram desconsideradas
somente em razão da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARPPN, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao Ato Declaratório Ambiental -ADA , sua exigência, inicialmente
embasada em Instrução Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a
lei n° 10.165/2000, alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente, a exemplo da
cópia da matrícula do imóvel juntada na e-fl. 23, que consta a averbação da reserva particular do
patrimônio natural, sendo, contudo, informado em área maior que a glosada, no total de 1.419há.
No presente processo, o ADA se encontra na e-fls. 20/21 (antiga marcação de fl.
19), e consta ali a área de 912 há, de área de reserva particular do patrimônio natural, sendo que
houve também novo laudo técnico apresentado por engenheiro agrônomo (e-fls. 137, e
seguintes), da Fazenda Morro Velho, mas o ADA não informa área de preservação permanente,
e foi apresentado em março de 2004. Mesmo que não tenha sido apresento o ADA de forma
tempestiva antes do ano-calendário de 2004, exercício de 2005, conforme a notificação do
lançamento de e-fl. 02.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

Ocorre que, a área de preservação permanente não é possível ser comprovada
apenas pelo laudo técnico, devendo atender aos requisitos formais das normas da ABNT – e
legais, podendo ainda ser comprovado mediante documento oficial que ateste a área indicada.
Portanto, não foi devidamente comprovado a respectiva área integral solicitada
pela recorrente, mas somente aquela devidamente já reestabelecida que diz respeito à RPPN -
Reserva Particular do Patrimônio Natural, pela decisão de piso, devendo ser mantida a decisão a
quo.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720569/2007-11

Já o artigo 34 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, modificar o valor da terra nua para R$ 5.209.360,00,
considerando o valor do VTN em 2.600,00 por há., mantendo-se as demais disposições do
auto de lançamento e da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 301
DF CARF MF
Original